Tribunal: STF
Processo: HC 58204
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
CONDENAÇÃO POR CRIME QUE O PACIENTE DIZ NÃO TER COMETIDO. AUTORIA DE
OUTREM, QUE SE TERIA POSTERIORMENTE REVELADO. INIDONEIDADE DO HABEAS
CORPUS PARA O EXAME DA QUESTÃO, QUE DEVE FAZER OBJETO DE REVISÃO
CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO, FACULTADA A DEVOLUÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE O INSTRUIRAM.